Tribunal: TJBA
Processo: 0503803-43.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0503803-43.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária com fundamento na posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 1984, sobre imóvel cujo proprietário registral não foi localizado. O Município de Feira de Santana manifestou que a área é foreira ao seu patrimônio, mas reconheceu a possibilidade de aquisição do domínio útil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel foreiro ao patrimônio público municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária exige o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual ou realização de obras ou serviços produtivos, conforme o art. 1.238 do Código Civil. 4. A autora exerce posse qualificada sobre o imóvel desde 1984, por meio de contrato de compra e venda, sem oposição. 5. A área objeto da ação é foreira ao Município de Feira de Santana, o que impede a aquisição da propriedade plena por usucapião, mas não obsta o reconhecimento do domínio útil, com preservação da nua propriedade do ente público. 6. A jurisprudência pátria admite a possibilidade de aquisição do domínio útil por usucapião em casos de terrenos foreiros, desde que respeitada a titularidade da propriedade direta pelo poder público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reexame necessário conhecido e sentença mantida. Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária do domínio útil de imóvel foreiro, ressalvada a nua propriedade em favor do ente público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REEXAME NECESSÁRIO, INTEGRAR A SENTENÇA PRIMEVA NA INTEIREZA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.